Tribunal: TJPA
Processo: 0000846-52.2012.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000846-52.2012.8.14.0027

APELANTE: MUNICIPIO DE MAE DO RIO

PROCURADOR: JOAO JORGE HAGE NETO

APELADO: VALDEMIR NATIVIDADE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA PELO NÃO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0000846-52.2012.8.14.0027

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Mãe do rio

Apelado: Valdemir Natividade dos Santos

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICIPIO DE MÃE DO RIO (Num. 11398500 - Pág. 1/4) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio (Num. 11398499 - Pág. 1) que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO AO CADASTRO AO PASEP C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por VALDEMIR NATIVIDADE DOS SANTOS em desfavor do ora Apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão do Autor, condenando o Município Apelante a pagar os valores referentes aos abonos salariais anuais decorrentes do PASEP e relativos aos anos de 2011 e 2012, devidamente corrigido
, verbis:

“DISPOSITIVO.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, condenando o MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO a pagar ao autor os valores referentes aos abonos salariais anuais decorrentes do PASEP relativos aos anos de 2011 e 2012, atualizado os devidos juros e correções monetárias.

Julgo Improcedente o pedido de danos morais
.
”

Inconformado, o Município de Mãe do Rio interpôs recurso de apelação (id 11398500) alegando a ocorrência de prescrição do pedido de recebimento dos abonos salariais, bem como a ausência de culpa da administração municipal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente todos os pedidos da Apelada, em razão do pedido já ter sido alcançado pela prescrição.

Decorreu o prazo e o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso. (ID11398502)

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação informando que a matéria dos autos não é caso que necessite de intervenção do Órgão Ministerial. (id 11464467)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

No caso em análise, o mérito da Apelação cinge-se em verificar se acertada, ou não, a sentença
a quo
que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada pelo apelado para condenar o Município de Mãe do rio ao pagamento da indenização substitutiva do PASEP, tendo afastado a indenização por danos morais.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Sustenta o apelante que o direito do apelado foi alcançado pela prescrição.

Todavia, não há que se falar em prescrição, vez que o ato impugnado pela autora consiste em omissão pelo não cadastramento no programa de formação do patrimônio do servidor público – PASEP e dá-se de forma continuada, já que se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição se renovam.

Aplicável o enunciado da Súmula 85/STJ, transcrevo:

SÚMULA Nº 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Não obstante, o dano sofrido pelo autor/apelado ocorreu em
2011
, com a ausência do recebimento do ABONO SALARIAL pago anualmente pelo programa,
sendo a ação proposta em 2012
, ou seja, não perfez o prazo quinquenal regulado em lei específica sobre a matéria, consubstanciada no Decreto Federal n° 20.910/32.

Isto posto, afasto a prejudicial de mérito.

MÉRITO

O programa PIS/PASEP foi instituído pela
Lei Complementar nº 08/70
, com previsão no
art. 239, §3º, da CRFB/88
, sendo regulamentado pela
lei nº 7.859/89
, e, posteriormente, pela
lei nº 13.134/15
, estabelecendo esses normativos que a concessão desse benefício requer o cumprimento de dois requisitos, quais sejam: a) percepção de até dois salários-mínimos; b) inscrição há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS/PASEP.

Sabendo-se ainda que se faz necessário o cadastramento do empregado/servidor no prefalado programa, para a percepção do benefício. Desse modo, ocorrendo equívoco do ente empregador,
in casu,
a municipalidade de Mãe do rio, resultando em deixar de cadastrar o servidor no programa PIS/PASEP, o ente municipal deve proceder com a indenização substitutiva do PASEP de 2011 e 2012.

Nesse sentido é a jurisprudência aplicável a espécie, a exemplo:

R
ECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA PELO NÃO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS . A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ausência de inscrição regular do empregado no programa PIS, por culpa do empregador, dá ensejo ao pagamento de indenização substitutiva. Na hipótese, ao deixar de proceder ao cadastramento da autora no programa PIS /PASEP, impossibilitando o recebimento do abono anual, o município reclamado causou dano à reclamante. Nesse contexto, ao indeferir o pedido de indenização decorrente do não cadastramento da reclamante no Programa de Integracao Social - PIS, por entender pela ausência de dano, a Corte de origem incorreu em má aplicação do art. 186 do Código Civil. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido, nesse particular.

(TST - RR: 773000820105160005, Relator: Walmir Oliveira da Costa, Data de Julgamento: 21/06/2017, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/06/2017)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MUNICIPAL. PIS /PASEP. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. I - O direito ao recebimento do abono do PIS /PASEP, previsto no § 3º do art. 239 da Constituição da Republica - regulado na Lei n. 7.859/89 e é devido ao servidor público, uma vez presentes os requisitos para a concessão do benefício. II - Evidenciado que o requerente é servidor público efetivo do Município de |Ibititá, empossado no cargo de Professor e atendia, em 2012, ao requisito do inciso I, da Lei que regulamenta a matéria, faz jus ao recebimento do abono do PIS /PASEP, daquele exercício. III  A ausência de comprovação do pagamento da verba reclamada, impõe o acolhimento do pedido de indenização correspondente ao abono do PIS /PASEP, do exercício de 2012, devidamente atualizado, pois é do município o ônus da prova quanto ao fato extintivo do direito do Autor, razão da reforma da sentença. RECURSO PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 00004344720148050110, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2019)

Este E. Tribunal se manifesta no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CADASTRAMENTO TARDIO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade ...Ver ementa completapassiva rejeitadas. 2. O PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados (art. 239 da CF/88), tratando-se, na hipótese, de obrigação descumprida pelo Município. 3.
A ausência do cadastramento no PASEP pelo ente público requerido gera o direito à indenização referente ao benefício não recebido, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. Jurisprudência consolidada deste Tribunal.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJ-PA 00002873420108140070, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/08/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/08/2022)

No presente caso, a parte autora comprovou que é servidor e faz parte do quadro funcional da municipalidade de Mãe do rio, exercendo a função de vigia, tendo ingressado no serviço público em
02.01.2006
, cumprindo o requisito do prazo quinquenal necessário para o implemento do direito ao recebimento do referido abono,

De igual modo, demonstrou através dos contracheques de id 11398493, o pagamento auferido mensalmente, comprovando a não percepção de valores superiores a 2 (dois) salários-mínimos.

Em contrapartida, o ente público apelante não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, II, do CPC/15.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 25/09/2023